Tribunal: TJES
Processo: 5008085-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008085-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO FELLIPE LEONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008085-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO FELLIPE LEONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QULIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008085-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO FELLIPE LEONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO FELLIPE LEONI,
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015038-56.2019.8.08.0012.

Extrai-se dos autos da Ação Penal originária, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa alega excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde o dia
16/01/2020
.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar, uma vez que o réu foi pronunciado em 26/01/2023.

Nesse sentido, em conformidade com a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Ademais, n
ão podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, em especial, se tratando de feito de competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética
dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Mais adiante, no que tange aos requisitos da prisão preventiva do paciente, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, conforme destacado em sede liminar, KAIO FELLIPE respondeu por outra ação, perante o mesmo Juízo, apontado como coator, pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (Ação Penal nº 0002069-72.2020.8.08.0012).

Nessa esteira, verifico que a prisão preventiva do paciente está perfeitamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo, quando demonstrada a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ante o exposto, entendo que a prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, principalmente para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Com base nos fundamentos apresentados,
denego
a ordem.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.